Tribunal: TJSP
Processo: 0008462-63.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008462-63.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
CIRQUEIRA JOSE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, a fim de reduzir a pena para 01 (um) mês de detenção, mantendo-se, no mais, a r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.361 (Digital)
Apelação Criminal no 0008462-63.2018.8.26.0050
Juízo de Origem: 25a Vara Criminal da Capital
Apelante: HENRIQUE CIRQUEIRA JOSE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
HENRIQUE CIRQUEIRA JOSE, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 180, §
3o, do Código Penal (fls. 164/167).
Inconformado, apela (fls. 182/183), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a)
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante
da reincidência; e b) o abrandamento do regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja
reconhecida a confissão espontânea (fls. 210/213), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parecer (fls. 223/228).
Em 30 de outubro de 2019, o Defensor do
acusado protocolou petição informando que se opõe ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, entre 06 de
dezembro de 2016 e 09 de dezembro de 2017, na cidade e Comarca da
Capital, o acusado recebeu de terceiro, o veículo Toyota/Corolla,
placas originais DPX 4405 e ostensivas MQF 1497, pertencente a
Glauco Augusto Pacheco, ciente de que era produto de crime anterior.
É dos autos que, no dia 06 de dezembro de
2016, por volta de 06h10, na Avenida Prestes Maia, Vila Fortuna,
Guarujá, Glauco Augusto Pacheco conduzia seu veículo quando foi
surpreendido por agente ainda não identificado, que anunciou o
assalto e subtraiu o carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entre a data do roubo e o dia 09 de dezembro
de 2017, indivíduo não identificado adulterou a numeração do chassi
do veículo de modo a que correspondesse às placas MQF 1497,
substituindo as placas originais por estas.
No mesmo período supra, o acusado adquiriu o
veículo de terceiro, ciente de que se tratava de produto de crime
anterior.
No dia 09 de dezembro de 2017, por volta das
19h30, HENRIQUE emprestou o veículo em questão a Matheus
Vinícius
Gonçalves
Santos
quando
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, abordaram este último conduzindo o Corolla
e detectaram a adulteração do chassi.
Após regular instrução processual, o réu foi
condenado pela modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o do
Código Penal.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva restou efetivamente comprovada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 05/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Laudos Periciais (fls. 19 e ss.).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório judicial, o acusado disse
que adquiriu o automóvel pela internet sem ter ciência de sua origem
criminosa. Tentou contatar o vendedor, mas não mais o encontrou.
Pagou o valor de R$ 20.000,00 pelo carro, parcelado em cinco vezes.
A vítima G.A.P. confirmou o roubo de seu
veículo Corolla, mas não reconheceu o recorrente como sendo um dos
agentes.
Os policiais militares ratificaram que durante
patrulhamento de rotina apreenderam o veículo na posse de terceiros,
os quais indicaram que o acusado seria o proprietário do bem.
Consultaram o chassi e constataram vestígios de adulteração. Além
disso, o veículo constava como produto de roubo anterior.
Sempre bom esclarecer que o policial militar
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo
imprescindível que se apresente uma razão concreta apta a tornar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referida declaração suspeita, o que não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo
que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da
Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC
no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
Destarte, a condenação de HENRIQUE era
mesmo de rigor e deve prevalecer.
Conforme
bem
explicitado
pelo
ilustre
Magistrado sentenciante, “por ser o réu reincidente em crime de
receptação dolosa, bem como ter comparecido pessoalmente em um
distrito policial para assumir a posse do veículo produto de roubo, sem
mencionar que havia adulteração de placas e de chassi, bem como
documentos que em tese legitimavam a posse do bem, a conduta que
melhor se amolda ao caso é a culposa” (fls. 164).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, a tese de atipicidade subjetiva não
convence.
Isso porque o réu agiu, no mínimo, de maneira
negligente no ato da aquisição do veículo, eis que não ignorava os
riscos e cuidados necessários envolvendo tal negócio jurídico,
mormente considerando que já foi condenado por crime análogo.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
Contudo, no que concerne às reprimendas, a r.
sentença demanda reparo.
Inicialmente, o MM. Juízo a quo considerou as
circunstâncias judiciais favoráveis e, não obstante, fixou a pena-base
no patamar máximo cominado à espécie, qual seja, 01 (um) ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
detenção.
Assim, reduzo as básicas ao mínimo legal de 01
(um) mês de detenção.
Na segunda fase, razão assiste à Defesa quando
pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, haja vista que
HENRIQUE admitiu ter adquirido o veículo a partir de um anúncio
na internet. Portanto, o autor colaborou com a instrução processual.
Ademais, tal circunstância foi sopesada pelo MM. Juízo a quo para
prolação do édito condenatório.
Ao depois, compenso referida atenuante com a
agravante da reincidência, por inexistir situação de preponderância
entre elas.
Finalmente, correta a estipulação do regime
prisional semiaberto, sem substituição, em razão não só da gravidade
concreta da hipótese vertente, mas também a reincidência específica
do agente, tudo a demonstrar que a imposição de modalidade mais
amena seria insuficiente à consecução das finalidades retributiva e
preventiva da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a pena para 01 (um) mês de
detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator